Tribunal: TJDFT
Processo: 0023308-40.2016.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
DESPACHO 1. A fim de instruir o pedido de habilitação acostado nos IDs 21478194, 21478196 e 21478197, referente aos direitos creditícios pertencente ao(à) credor(a) NÉLIO NUNES DE SOUZA, intime-se a cessionária requerente GABARITO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DE PVC LTDA - EPP para apresentar pedido formal de habilitação, anexando aos autos, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, os documentos abaixo indicados: I) declaração de que é o titular do crédito que pretende ver habilitado e de que não houve cessão, oferta à penhora, processo administrativo de compensação tributária, nem incide qualquer espécie de restrição administrativa ou judicial sobre o crédito do precatório, conversão em RPV, bem como ingresso de outra demanda versando sobre o mesmo objeto, tudo sob pena de Responsabilização Civil e Penal. 2. Publique-se. 3. Cumpridas as diligências, retornem os autos à conclusão. Brasília, 19 de novembro de 2020 TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto